Tribunal: TJES
Processo: 5012652-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012652-91.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CECATO SUPERMERCADOS LTDA
AGRAVADO: SOLANGE JACOB
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DÍVIDA CONSTITUÍDA APÓS A QUEBRA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 122 DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto por massa falida contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a compensação entre crédito concursal detido por credora e dívida desta decorrente de multa por litigância de má-fé constituída após a decretação da falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de compensação entre crédito concursal detido por credora e dívida constituída em desfavor desta após a decretação da falência da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O instituto da compensação no âmbito falimentar submete-se a regramento específico e restritivo, dada a natureza de execução coletiva do processo.

4)
O art. 122 da Lei 11.101/2005 impõe critério temporal rígido, permitindo a compensação apenas de dívidas vencidas até o dia da decretação da falência.

5)
Os arts. 368 e 369 do Código Civil exigem reciprocidade, liquidez e exigibilidade das dívidas para a operação do instituto.

6)
A falência da agravante data de 2011, enquanto o débito da agravada originou-se de sentença de 2018, circunstância que afasta a contemporaneidade exigida pela lei especial.

7)
A admissão da compensação violaria o princípio da par conditio creditorum, pois permitiria o pagamento integral à agravada em detrimento dos demais credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a compensação entre crédito habilitado na falência e dívida constituída após a decretação da quebra, por ausência dos requisitos do art. 122 da Lei 11.101/2005 e violação a par conditio creditorum.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 122. Código Civil, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2144511-62.2020.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. 25.11.2020; TJ-DF, AI 0709789-15.2020.8.07.0000, rel. Ana Cantarino, j. 29.07.2020; TJ-SP, Apelação 1004585-94.2019.8.26.0428, rel. Grava Brazil, j. 27.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a
Massa Falida de Cecato Supermercados Ltda.
interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida no cumprimento de sentença, que reconhecera a possibilidade de compensação entre o crédito extraconcursal da massa falida (decorrente de multa por litigância de má-fé) e crédito concursal de
Solange Jacob
habilitado no processo falimentar.

A agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em error in judicando, por afrontar as normas que regem a falência e por violar o princípio da
par conditio creditorum
.

Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade de compensação entre a dívida da agravada, oriunda de condenação por litigância de má-fé constituída após a falência, e o crédito concursal que a recorrida possui junto à sociedade.

A decisão hostilizada admitiu a compensação sob o fundamento de que os créditos seriam recíprocos e que a operação facilitaria a execução, aplicando as regras gerais do Código Civil.

Contudo, tal entendimento merece reforma.

O instituto da compensação, no âmbito do direito falimentar, submete-se a regramento específico e restritivo, dada a natureza do processo de execução coletiva.

O art. 122 da Lei nº 11.101/2005 estabelece critério temporal rígido para sua admissibilidade:

Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas
até o dia da decretação da falência
, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil.

Parágrafo único. Não se compensam:

I – os créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte; ou

II – os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo.

Para que a compensação ocorra, é indispensável que a reciprocidade das dívidas preexista à decretação da falência.

Sob a égide da legislação em vigor, o instituto da compensação representa mitigação direta ao princípio da igualdade entre os credores na falência, uma vez que faculta ao titular de créditos e débitos recíprocos a liquidação das pendências à margem do quadro geral de credores.

Por conseguinte, a sistemática da LREF torna insubsistente qualquer recusa do administrador judicial ou do magistrado em homologar a compensação com base na hierarquia de classificação dos créditos, devendo prevalecer o direito substantivo à extinção da obrigação.

Na perspectiva do Código Civil,

as dívidas devem ser líquidas (certas quanto à existência e determinadas quanto ao valor), exigíveis (vencidas) e fungíveis:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Conforme emerge da norma, é necessário que haja reciprocidade de créditos e que as dívidas sejam certas, determinadas, vencidas ou atuais, constituídas e fungíveis.

No caso, extrai-se dos autos que a falência da agravante alude à data de 09/06/2011, enquanto que o débito da agravada originou-se de sentença proferida em 2018, ou seja, sete anos após a data da quebra.

Não há, portanto, a contemporaneidade exigida pela lei especial
.

O crédito detido pela agravada é concursal, submetendo-se aos efeitos da falência e à ordem de pagamentos; já a dívida da recorrida é posterior, constituindo ativo da massa falida que deve ser arrecadado para satisfazer a coletividade dos credores.

Admitir a compensação, nesta hipótese, implicaria violação ao princípio da
par conditio creditorum
.

A jurisprudência é firme ao vedar tal prática:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão exequendo líquido. Desnecessidade de perícia. Valor devido que pode ser aferido por simples atualização. Pedido de compensação.
Créditos que se pretende compensar foram constituídos após a Decretação de Falência. Impossibilidade de compensação. Art. 122 da Lei nº 11.101/05
. Inaplicabilidade dos Temas 810 STF e 905 STJ por ter a CDHU personalidade jurídica de direito privado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21445116220208260000 SP 2144511-62.2020.8.26.0000, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 25/11/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP . TRIBUTOS DE IPTU, TLP E ITBI. PAGAMENTO. MASSA FALIDA. COMPENSAÇÃO . EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ORIGEM DO CRÉDITO. POSTERIOR AO DECRETO DE FALÊNCIA. COMPENSAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Em se tratando de débitos de responsabilidade de massa falida, a compensação de obrigações deve ser aplicada com cautela por envolver, em princípio, nítido afastamento da ordem de recebimento de créditos na falência
(art. 83, Lei nº 11.101/05), uma vez que, por um lado, o credor será liberado de observar a respectiva classificação de seu crédito e, por outro, a empresa falida deixará de receber um determinado valor, o que poderá acarretar prejuízos não só à falida quanto aos demais credores terceiros. 2.
Para que ocorra a excepcional compensação de obrigações em detrimento de empresa falida, com preferência sobre todos os demais credores, impõe-se observar cumulativamente os requisitos constantes do art. 122 da Lei nº 11.101/05, bem como os previstos pela legislação civil, especialmente os constantes dos artigos 368 e 369 do Código Civil
. [...] (TJ-DF 07097891520208070000 DF 0709789-15.2020.8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 06/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação. Recuperação Judicial. Ação que busca a extinção de obrigação com a recuperanda, por compensação de crédito detido em face desta, além de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Embora a compensação esteja prevista para os casos de falência (art. 122, da Lei n. 11.101/2005), na recuperação judicial, só deve ser aceita se, além de preenchidos os preceitos legais dos arts. 368 e 369, do CC, não violar a paridade entre os credores. Possibilidade, apenas, nos casos em que débitos e créditos sejam contemporâneos, ou seja, igualmente anteriores ou posteriores à distribuição da recuperação
. A compensação pretendida pela autora, com esteio em crédito detido em face da ré (recuperanda), mas com fato gerador anterior à sua recuperação judicial, não deve ser aceita, porque sujeito ao concurso, tanto que inscrito no quadro geral. Inadmissível beneficiar a autora, em detrimento dos demais credores da ré. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10045859420198260428 Paulínia, Relator.: Grava Brazil, Data de Julgamento: 27/10/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/10/2022)

Portanto, a reforma da decisão é medida imperativa, devendo a execução da multa prosseguir regularmente, carreando-se os valores ao caixa da massa falida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.